Tribunal: STF
Processo: ARE 1583305
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Juliana Pedroso Dirings, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim fundamentado:

“1. Retornam os autos da Turma Nacional de Uniformização para adequação do julgado, conforme seguinte decisão (evento 138, DESPADEC2): 
Do recurso manejado pelo INSS: 
Admitido o pedido de uniformização, os autos subiram à TNU. 
O pedido de uniformização merece prosperar. 
No incidente, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, a existência de divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência firmada pela Turma Nacional de Uniformização, segundo a qual, "havendo necessidade de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição, o termo inicial do benefício está condicionado ao seu pagamento". 
É o relatório. 
O pedido de uniformização merece parcial provimento. 
Esta Turma Nacional, no PUIL 5001844-45.2020.4.04.7114/RS, caso semelhante ao ora debatido, fixou a seguinte tese: "Havendo necessidade de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição, o termo inicial do benefício está condicionado ao seu pagamento". 
Confira-se a ementa: 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA CONSTITUTIVA DO DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO APENAS APÓS O SEU PAGAMENTO. INCIDENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A indenização de contribuições previdenciárias não tem caráter declaratório, mas constitutivo do direito, motivo pelo qual é inviável a fixação do termo inicial do benefício pretendido em momento anterior ao pagamento. 2. É bem verdade que o(a) autora traz uma particularidade muito relevante do caso concreto, qual seja, de que solicitou a emissão das guias necessárias ao pagamento da indenização ainda no curso do processo administrativo, pedido este solenemente ignorado pela autarquia previdenciária. 3. Não obstante a extrema relevância do argumento, o que me parece incontornável é que o(a) promovente, antes do pagamento da indenização, simplesmente não tinha direito adquirido ao benefício, pois não reunia tempo de contribuição suficiente. 4. Ademais, a indenização só se fez necessária porque o(a) segurado(a), em primeiríssimo lugar, não cumpriu com sua obrigação a tempo e modo, de maneira que o INSS não errou sozinho. 5. Tese fixada: "Havendo necessidade de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição, o termo inicial do benefício está condicionado ao seu pagamento". 6. Incidente conhecido e desprovido. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5001844-45.2020.4.04.7114, Rel. Juiz Federal GUSTAVO MELO BARBOSA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 27/06/2022.) - grifei 
Em nova manifestação acerca da questão suscitada, no julgamento do PUIL 5002282- 04.2020.4.04.7104/RS, o Colegiado desta Turma de Uniformização, reafirmando a tese acima mencionada, destacou que, "no caso da complementação/indenização, se não havida quando da DER, mas só depois dela, é a partir desse preciso momento que os efeitos financeiros operar-se-ão. A permissão de regularização de requisito de benefício que se faça posteriormente à DER é excepcional e, como tal, deve considerar o momento da efetiva regularização". 
[...]
Especificamente quanto à divergência a respeito da impossibilidade de implementação dos requisitos para a aposentadoria, quando a indenização do período averbado ocorrer depois da EC n. 103/2019, a alegada divergência não restou comprovada, tendo em vista que o requerente sequer juntou às suas razões quaisquer arestos que servissem como paradigmas aptos a confrontar o decisum recorrido. Não atendido, portanto, o requisito disposto no art. 14, § 2º, da Lei 10.259/01. 
In casu, o exame de todo o processado revela que as conclusões da origem não estão conforme o posicionamento visto no que tange o termo inicial do benefício. 
Assim, considerada a sistemática dos recursos representativos da controvérsia, dos sobrestados por força de repercussão geral e dos incidentes de uniformização, de acordo com a qual devem ser observadas as diretrizes estabelecidas no art. 1.030, II, do CPC, o feito retornará à origem para aplicar o entendimento já solidificado. 
Pelo exposto, com fundamento no art. 15, IV, do RITNU, admito o pedido de uniformização, dou-lhe parcial provimento e determino a restituição do feito à origem para adequação do julgado. 
Intimem-se. 
Passo ao Juízo de retratação relativamente à matéria. 
2. Na hipótese em apreço, o acórdão recorrido (evento 61, VOTO1) negou provimento ao recurso da parte ré e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, que determinando à Autarquia Previdenciária a concessão, em favor da parte autora, do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a contar da DER (25/05/2020). Acerca da repercussão financeira dos períodos que demandam complementação ou indenização, e dos efeitos retroativos à DER, assim constou do voto condutor do julgado: 
(...) 
Portanto, o demandante somente pode contar com o tempo de contribuição pago a destempo a partir da data do pagamento da indenização devida, inexistindo efeitos pretéritos, porquanto é vedada a concessão de decisão condicional. 
Sem embargo, vale referir que em julgados recentes a Turma Regional passou a distinguir os casos em que há pedido administrativo de emissão de guias para complementação de contribuições previdenciárias indevidamente obstaculizado pelo INSS, situação em que é autorizada a fixação dos efeitos financeiros do benefício na DER: 
[...]
Portanto, quando o INSS indevidamente obstaculiza a emissão das guias, autoriza-se a concessão do benefício desde a DER, “uma vez que há ato indevido imputável ao INSS e é princípio geral de direito que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”. 
Esse entendimento é compatível com a disciplina imposta pela Emenda Constitucional n. 113/2019. 
No presente caso, verifico que a parte autora requereu expressamente na esfera administrativa o reconhecimento do período rural laborado como segurado especial entre 02/09/1977 até 31/08/1997, além da emissão de guia de indenização para os períodos rurais posteriores a 31/10/1991 (evento 1, PROCADM8, fl. 19; evento 1, PROCADM9, fl. 47): 
(...) 
Assim, considerando que o INSS indeferiu o pedido de reconhecimento de tempo rural requerido pela autora, concluo que, consequentemente, obstaculizou de forma indevida o pagamento da indenização. 
Por conseguinte, o recurso interposto pelo INSS não merece provimento e o recurso interposto pela parte autora merece parcial provimento para fazer constar da decisão que o eventual pagamento da indenização devida produzirá efeito retroativo à DER. 
Contudo, conforme entendimento preconizado pela TNU, a fixação do termo inicial do benefício está condicionada à data de pagamento das contribuições necessárias ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão, ainda que o INSS tenha deixado de emitir as guias no procedimento administrativo. 
No caso dos autos, embora tenha sido reconhecido o período de 01/11/1991 a 31/08/1997 como segurada especial, ainda não houve indenização do período.
Dessa forma, em juízo de retratação, faço constar da decisão que eventual pagamento da indenização produzirá efeitos financeiros a partir do pagamento da indenização. 
Contudo, o período rural após ser indenizado, ingressará ao tempo de contribuição na época em que laborado, antes da EC 103/2019. Nesse sentido é o entendimento da TNU: 
PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA CONSTITUTIVA DO DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL INDENIZADO APÓS A EC 103/2019. CÔMPUTO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No julgamento do PUIL 5001844- 45.2020.4.04.7114, esta Turma Nacional de Uniformização manifestou a orientação de que as contribuições previdenciárias indenizadas têm caráter constitutivo do direito à prestação previdenciária, "motivo pelo qual é inviável a fixação do termo inicial do benefício pretendido em momento anterior ao pagamento", já que, em regra, o segurado não pode usufruir dos benefícios previdenciários sem a devida contraprestação prévia. 2. Embora estabelecendo que o termo inicial do benefício está condicionado ao custeio das contribuições indenizadas, a Turma não apreciou, nem mesmo de forma reflexa, a questão acerca do direito adquirido ao benefício de aposentadoria ou mesmo se há direito à utilização das regras de transição, nos casos em que a indenização/complementação foi realizada após a vigência da EC 103/2019 (relativas a labor anterior à referida mudança constitucional). 3. A jurisprudência se consolidou no sentido de que o tempo de serviço se incorpora ao patrimônio do trabalhador com base na lei vigente na data em que o trabalho foi prestado (STJ, 1ª Seção, REsp 1.398.260, j. 14.05.2014). Essa, aliás, é também a ratio que se encontra na base do enunciado da Súmula 33 deste Colegiado Nacional, segundo o qual o termo inicial da aposentadoria por tempo de serviço concedida em juízo será a DER, ainda que a comprovação do cumprimento pleno dos respectivos requisitos se dê em momento posterior e só depois tal prova tenha chegado ao conhecimento do INSS. Conclui-se que o direito ao benefício, ao contrário do direito à prestação previdenciária tem por legislação de regência aquela vigente quando do implemento da condição etária ou do tempo de serviço. A necessária regularização superveniente do labor já desempenhado não tem o condão de alterar a legislação a ser considerada quando já completado o tempo de contribuição em momento anterior, visto que nesse caso o direito já se encontra incorporado ao patrimônio jurídico do segurado. 4. Assim, também no que se refere às contribuições, a legislação a ser aplicada é a vigente na data em que foram implementados os requisitos para a aposentadoria, mesmo que a indenização/regularização do período já laborado ocorra depois da EC nº 103/2019. Com efeito, se os requisitos foram implementados em momento anterior, o pagamento da indenização é condição necessária para que o benefício seja exigível, mas o fato de ela ter sido paga a destempo não pode determinar a aplicação da legislação posterior, salvo se ela for mais benéfica. 5. O tempo de contribuição e o direito à indenização integram o patrimônio jurídico do segurado, ainda que eventuais efeitos financeiros sejam postergados pela tardia indenização. Tem-se, portanto, que uma situação é o direito adquirido ao reconhecimento do tempo de contribuição, outra são os efeitos financeiros de sua contagem e da concessão da aposentadoria - estes, sim, dependentes da prévia indenização. 6. Portanto, o recurso de uniformização resulta parcialmente provido, para fixar o entendimento de que o tempo de serviço rural exercido após 10/1991, desde que efetivamente indenizado, pode ser utilizado para a concessão de benefício de acordo com a legislação anterior à EC 103/2019, ainda que o pagamento da respectiva indenização tenha ocorrido em data posterior. 7. Tese fixada: Na hipótese de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição após a EC 103/2019, o termo inicial do benefício está condicionado ao seu efetivo pagamento, mas o segurado tem o direito adquirido ao benefício em conformidade com as normas vigentes ao implemento do requisito etário ou temperal previsto na referida emenda (caso mais benéficas), aí incluindo-se as regras de transição. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5007203-42.2021.4.04.7113, GIOVANI BIGOLIN - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 23/11/2023.) grifei 
Nos demais pontos, mantém-se o acórdão anterior. 
Dessa forma, em juízo de retratação, merece ser negado provimento ao recurso da parte autora e dado provimento ao recurso do INSS para que seja declarado que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício que dependa de indenização seja a data do efetivo pagamento. 
Ficam prequestionados os dispositivos constitucionais versados no recurso interposto, para fins do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Quanto ao prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, esclareço que, nos termos da Súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a interposição de recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Assim, não há razão para o prequestionamento de regras infraconstitucionais. 
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais seguem arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Caso seja beneficiária da gratuidade da justiça, ficam suspensas as respectivas exigibilidades. 
3. Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e por DAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré.” ( Juízo de retratação em recurso cível nº 5002533-77.2020.4.04.7118/RS, 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Juiz Fed. Gerson Godinho da Costa, j. 02.10.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 201, § 7º, da Constituição da República, 17 e 20, II, da Emenda à Constituição nº 103/19. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se extrai dos autos, cinge-se a controvérsia quanto à determinação da data de início dos efeitos financeiros do benefício da aposentadoria rural que dependa de indenização após 1991.
O Tribunal de origem entendeu que a fixação do termo inicial do benefício está condicionada à data de pagamento das contribuições necessárias ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão, ainda que o INSS tenha deixado de emitir as guias no procedimento administrativo. No caso dos autos, embora tenha sido reconhecido o período de 01/11/1991 a 31/08/1997 como segurada especial, ainda não houve indenização do período.
Nesse cenário, para dissentir das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir de modo diverso seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTALAOQUALSENEGAPROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.279.080/RSAgR, Segunda Turma, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/6/2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.206.699 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019)

Na mesma linha: ARE 1.455.321/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 21/9/2023; ARE 1.449.277/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/8/2023; e ARE 1.450.776/SC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2023 e ARE 1564331/SC, de minha relatoria, DJe de 02/09/25.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente